Tribunal: TJBA
Processo: 8038802-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038802-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança securitária DPVAT em razão da ausência do autor à perícia médica designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do apelante para a realização de perícia médica configura nulidade processual; e (ii) verificar se a anulação da sentença é necessária para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 474, exige a intimação pessoal da parte para atos que demandem sua presença, como a perícia médica, que é ato personalíssimo e indispensável à comprovação do direito pleiteado.

4. A ausência de intimação pessoal compromete a produção da prova essencial e configura cerceamento de defesa e nulidade processual.

5. A perícia médica constitui elemento crucial no julgamento de ações de cobrança de seguro DPVAT, sendo imprescindível a observância dos requisitos legais para sua realização, a fim de preservar o direito da parte à ampla defesa e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038802-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO VICTOR SILVA DE ALMEIDA
e como apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.